Tribunal: TJPA
Processo: 0006912-28.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006912-28.2020.8.14.0040

APELANTE: JONE CARLOS SANTOS SARAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. QUANTIDADE DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, em virtude de ter recebido, em proveito próprio e sabendo ser produto de furto, um aparelho celular. O d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, substituindo-a por duas penas restritivas de direito. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela imposição de apenas uma pena restritiva de direito, sob o fundamento de que a pena privativa de liberdade fixada foi inferior a 1 (um) ano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a substituição da pena privativa de liberdade, inferior a 1 (um) ano, por duas penas restritivas de direito, conforme determinado na r. sentença, encontra amparo na legislação penal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44, II, do Código Penal estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito somente é possível se o réu não for reincidente em crime doloso. Contudo, o §3º do mesmo dispositivo prevê a possibilidade excepcional de substituição mesmo ao reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não decorra da prática do mesmo crime. No caso, o d. Juízo a quo entendeu pela substituição da pena privativa de liberdade desde que fosse por duas penas restritivas de direito, considerando preenchidos os requisitos legais e sendo a medida socialmente recomendável. A escolha pela imposição de duas penas restritivas de direito encontra respaldo na legislação penal, não havendo vício ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano por duas penas restritivas de direito é legalmente possível, conforme juízo de adequação e necessidade do magistrado. 2. É válida a substituição da pena privativa de liberdade de reincidente em crime diverso, desde que socialmente recomendável.”

Dispositivos relevantes citados: art. 44, II e §3º, CP.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Jone Carlos Santos Saraiva, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em virtude de ter o denunciado praticado a conduta descrita no
art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro
, sendo substituída a reprimenda por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia
presente à ID 24094940, de forma sintética, in verbis: “
(...) que, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 10h, o indiciado JONE CARLOS SANTOS SARAIVA recebeu, sabendo ser fruto de furto e em proveito próprio, um aparelho celular pertencente a vítima Leila Furtado Bacelar, sendo apreendido em Parauapebas/PA
.”

Em razões recursais apresentadas na ID 24094980,
alega a defesa erro na decisão recorrida, requerendo sua correção para que a pena corporal seja substituída somente por uma pena restritiva de direitos.

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo não provimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, se manifesta pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Alega

a defesa que a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito foi procedida de forma equivocada, já que a condenação do denunciado foi em uma pena privativa de liberdade abaixo de 1 ano, o que demandaria a substituição por somente uma pena restritiva de direito e não duas como foi imposta na sentença recorrida, motivo este que requer a correção desse erro e a imposição de apenas uma pena restritiva de direito ao apelante.

O art. 44, II, do Código Penal Brasileiro proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao réu reincidente em crime doloso.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

(...)”

Já o parágrafo terceiro desse mesmo artigo mostra a faculdade do magistrado em aplicar essa substituição a réu reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável, conforme se percebe,
in verbis
: “
§ 3º, Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.”

Ora, a decisão recorrida foi exposta nos seguintes termos (ID 24094977):

“
II. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Considerando o “quantum” de pena aplicado, verifico que o sentenciado atende aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP (os réus foram condenados em penas inferiores a 4 anos; o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça; o acusado é reincidente em crime diverso (art. 44, § 3o, CP). À vista disso, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a saber: uma de prestação de serviço à comunidade e uma de prestação pecuniária, em instituição e valor a serem fixados pelo juízo da execução. Incabível a aplicação do art. 77, tendo em vista a conversão da pena em restritiva de direitos.”

Pelo que se mostrou acima, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito a condenados reincidentes é uma faculdade do juiz, podendo este conceder ou não essa benesse, desde que o magistrado entenda que a medida seja socialmente recomendável, onde, no caso em estudo, apesar de a meu ver o recorrente não fazer jus a essa substituição, o juiz a quo, quando de sua decisão, entendeu que a substituição poderia se dar desde que fosse em duas penas restritivas de direito, situação que beneficiou demasiadamente o denunciado, pois entre cumprir a pena privativa de liberdade ou cumprir duas restritivas de direito, essa última se mostra muito mais agradável ao réu, mas, como dito alhures, foi imposta condição, que a substituição se desse em duas restritivas de direito e não somente uma, motivo este que entendo que o
decisum
recorrido deverá permanecer por seus próprios fundamentos, por inexistir qualquer mácula em seus termos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 01/07/2025